Tribunal: CARF
Processo: 17933.721051/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.721051/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.108 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LUIZA IOLE CORREA SIMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. O presente processo trata de Notificação de Lançamento, lavrada em face do
contribuinte acima identificado, cópia às folhas 21 e seguintes, em decorrência da
revisão da sua declaração de ajuste anual, exercício 2012, ano calendário 2011, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.721051/2013-73
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.108 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17933.721051/2013-73

implicou redução do saldo do imposto de renda a restituir declarado, de R$ 3.167,36,
para o valor ajustado de R$ 1.290,62, em face da constatação da infração de dedução
indevida de despesas médicas, consoante descrição dos fatos, às fls. 22 e 23, verbis:

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.108 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17933.721051/2013-73

2. Cientificada, em 08/11/2013 (fl. 28), a interessada apresentou impugnação (fl. 2), em
02/12/2013. Alega que as despesas foram realizadas; os serviços prestados e pagos em
espécie, mediante emissão de recibos, em conformidade com os usos e costumes, bem
como disposições pertinentes do Código Civil, reputando exagerada a exigência de
comprovação de efetivo pagamento. Entende que seja irreal o profissional fornecer aos
seus clientes seus extratos bancários. Reputa não razoável a apresentação de cópias de
cheques, vez que os pagamentos ocorreram em espécie. Discorre sobre a relação entre o
Direito Tributário o Direito Civil, para concluir que o primeiro não pode alterar os
institutos do segundo, quando se tratar de instituto utilizado, expressa ou
implicitamente, pela Constituição.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve | o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 07/03/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) que seja reconhecido a validade dos recibos apresentados para comprovar a
despesa médica, ao amparo do Código Civil, sendo descabida a exigência por extrato bancário
ou outra forma de prova não prevista
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

3. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto, ser
apreciada.
4. No mérito, constata-se a improcedência da impugnação.
5. A autoridade lançadora motivou a exigência pelo fato de que o sujeito passivo
deixou de comprovar o efetivo pagamento das despesas glosadas, não obstante tenha
sido intimado a fazê-lo, no curso da ação fiscal. A defesa limitou-se a argüir a falta de
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.108 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17933.721051/2013-73

razoabilidade na exigência de comprovação do efetivo pagamento; vez que a quitação
pelo serviço ocorreu em espécie, contra emissão de recibos, em conformidade com a
legislação civil, cujos institutos não poderiam ser alterados pela legislação tributária,
por terem assento constitucional.
6. Com efeito, a comprovação de efetivo pagamento, mormente em se tratando de
despesas de elevado valor, pode ser exigida pela autoridade lançadora, em
conformidade com o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, que sujeita todas as deduções
da base de cálculo do imposto à comprovação, a seu critério. No caso, não se vislumbra
hipótese de alteração de instituto de direito civil, conforme arguido pela defesa, e sim,
questão de prova do fato desconstitutivo do fato gerador, cujo ônus foi cometido ao
sujeito passivo, e que não comporta, exclusivamente, o meio argüido pela defesa.
7. Registre-se, ainda, o equivoco da interessada acerca da irrazoabilidade da exigência
de apresentação de extratos bancários dos prestadores dos serviços, posto que isso não
foi requerido pela autoridade lançadora. Com efeito, o extrato bancário que poderia
comprovar o efetivo pagamento, desde que evidenciasse movimentação bancária
compatível, seria o da própria impugnante, e não de terceiros.
8. Em face dos argumentos expendidos, considerando que a interessada furtou-se a
comprovar o efetivo pagamento das deduções glosadas, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo a exigência.
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 53
DF CARF MF
Original